Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727868-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACI RECORRIDOS: SYLVIO CADEMARTORI NETO, MARCIO ZIULKOSKI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO AVOCATÓRIO. DEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL. MUNICÍPIO. PARTICULAR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. Deferido pedido avocatório pela Presidência deste e. TJDFT, os autos foram remetidos por prevenção a esta Relatoria para que a demanda seja submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2. A remessa necessária consiste em analisar a validade da sentença homologatória de acordo judicial celebrado entre as partes em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos materiais e morais. 3. Admite-se a transação judicial realizada por concessões mútuas, desde que envolva direito patrimonial de caráter privado e disponível. 3.1 A presente demanda trata direito disponível de caráter privado, qual seja, a cobrança de honorários contratuais como contraprestação aos serviços advocatícios prestados por particulares em demanda judicial comprovadamente exitosa, em que o Réu não logrou comprovar ter cumprido a obrigação. 4. Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público pela mera participação da Fazenda Pública, exegese do parágrafo único do Art. 178 do CPC. 4.1 No caso concreto, cuida-se de direito disponível de caráter privado, o que dispensa a participação do Ministério Pública na realização de acordos entre particular e Município. 5. Tendo sido conferidos poderes específicos para transigir, firmar compromissos e acordos ao preposto e ao patrono do Município Réu, e ante a regularidade da representação dos Autores, o acordo firmado na audiência de conciliação e homologado por sentença não apresenta vícios que acarretem a sua invalidação. Mantida a sentença homologatória de acordo. 6. Remessa necessária desprovida. Honorários advocatícios não majorados, vez que o presente feito não se trata de espécie recursal. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, parágrafo único, da Lei 12.513/2009, 840, 841 e 848, todos do Código Civil, bem como 178, 279, 334, § 4o, inciso II, 966, 4o, inciso II, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do acordo homologado ofende o princípio da legalidade, pois ignora o fato de não haver permissão legal para transacionar as verbas públicas indisponíveis em questão. Acresce que o valor transacionado não observa o interesse público nem a vinculação da verba com gastos da educação. Suscita nulidade por falta de participação do Ministério Público. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial e suscita vício de competência, ao argumento de que o numerário discutido advém do FUNDEF, o que atrairia a competência da justiça federal para conhecer e julgar a lide. Aponta violação aos artigos 37, 109, inciso I, 167, inciso II, e 169, todos da Constituição Federal, bem como 60 do ADCT. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Magno Israel Miranda Silva, OAB/DF 32.898. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 12, parágrafo único, da Lei 12.513/2009, 840, 841 e 848, todos do CC, bem como 178, 279, 334, § 4o, inciso II, 966, 4o, inciso II, estes do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ressalto, por fim, quanto à invocada divergência jurisprudencial, que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 37, 109, inciso I, 167, inciso II, e 169, todos da CF, bem como 60 do ADCT, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009